Tribunal: TJDFT
Processo: 0733502-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733502-43.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: LUIZ CLAUDIO DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA contra decisão exarada pela MMa Juíza da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0700030-40.2019.8.07.0007, proposto pela agravante em desfavor de LUIZ CLAUDIO DO NASCIMENTO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 243176214, origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pela exequente, que pretendia a determinação de penhora salarial no patamar de 10% (dez por cento) sobre a remuneração do executado. Em suas razões recursais (ID 75053144), a agravante afirma que o objeto dos autos originários é o pagamento no importe de R$ 23.316,00 (vinte e três mil trezentos e dezesseis reais), referente à dívida de plano de saúde. Aduz que restaram frustradas as diligências, com vistas à localização de bens passíveis de constrição judicial do executado. Alega que a jurisprudência do STJ e TJDFT admite a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, para a satisfação de dívidas que não possuem natureza alimentar. Assevera que a renda mensal líquida do agravado é de R$ 4.965,36 (quatro mil novecentos e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos), tendo como fonte pagadora a Administração Regional do Setor Compl. de Indústria e Abastecimento, razão pela qual a constrição de pequeno percentual não compromete sua dignidade ou subsistência. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que seja determinada a penhora mensal de 10% (dez por cento) dos rendimentos do agravado, até a quitação do débito exequendo. Subsidiariamente, a penhora de percentual a ser arbitrado pelo Colegiado. Comprovante de recolhimento do preparo acostado no ID 75052501. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O presente agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em cumprimento de sentença, no ponto em que indeferiu o pedido de penhora salarial formulado pela exequente. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Contenta-se a lei processual, para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida em juízo de cognição sumária consiste em verificar a possibilidade de determinar a penhora mensal de 10% (dez por cento) dos rendimentos do agravado, para fins de satisfação da obrigação objeto do cumprimento de sentença. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela recorrente, constata-se estar evidenciada a probabilidade do direito a justificar a antecipação da tutela recursal. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). Após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observados o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da subsistência própria e de sua família. Neste sentido, trago à colação precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, no qual a questão foi exaustivamente examinada e restou estabelecido que a regra geral da impenhorabilidade pode ser excepcionada quando for preservado percentual das verbas salariais capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. Na hipótese em apreço, o montante exequendo contempla o valor atualizado de R$ 23.316,00 (vinte e três mil trezentos e dezesseis reais), atualizado até 26/07/2022 (ID 132413292, origem). Foram realizadas consultas aos sistemas INFOJUD (ID 137850986, origem), RENAJUD (ID 137850988, origem) e SISBAJUD (ID 137850987, origem), todavia não houve sucesso para a satisfação integral do crédito, restando penhorado apenas o valor de R$ 118,94 (cento e dezoito reais e noventa e quatro centavos). De outro lado, consoante informações relativas a maio de 2021 (ID 242081159, origem), o agravado é servidor da Administração Regional do Setor Compl. de Indústria e Abastecimento e aufere a quantia líquida de R$ 4.965,36 (quatro mil novecentos e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos), de sorte que inexistem nos autos elementos que impeçam o deferimento da constrição pleiteada. É cediço que a base de cálculo para eventual penhora salarial deve ser o valor bruto da remuneração mensal, deduzidos os descontos compulsórios, tais como imposto de renda e contribuição previdenciária. Cabe obtemperar que, em se tratando de penhora de verba salarial, deve o Magistrado se cercar de maior cautela, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a assegurar a manutenção de necessidades essenciais à sobrevivência da parte executada. Neste sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta e. 8a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. IMPORTE DA PENHORA A SER OBSERVADO NO CASO CONCRETO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida, independentemente da sua natureza, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência da parte devedora, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. No caso concreto, depreende-se que a determinação de penhora de R$ 300,00 (trezentos reais) da renda salarial não prejudica o sustento do Agravante, além de mostrar-se capaz de compatibilizar o direito do devedor à subsistência digna com o direito da credora à satisfação do crédito cobrado. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2011219, 0707014-51.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.) — grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMNTO. SALÁRIO. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. ART. 833, IV, CPC/2015. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O artigo 833 do Código de Processo Civil prescreve rol de bens impenhoráveis, como os valores depositados em caderneta de poupança e verbas de natureza salarial. 2. A penhora de salário é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não irão prejudicar a subsistência e o mínimo existencial do devedor e/ou do núcleo familiar, bem como esgotados outros meios de pesquisa de bens à disposição do juízo. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. 3. Inexistindo elementos a evidenciar o comprometimento dos rendimentos da devedora em nível que prejudique as necessidades essenciais e a subsistência do núcleo familiar, mostra-se razoável impor constrição salarial no patamar de 15% (quinze por cento) do valor líquido mensalmente percebido pela executada, com vistas ao adimplemento da obrigação exequenda. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1982861, 0750473-40.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.) — grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PROVENTOS. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RELATIVIZAÇÃO. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. PENHORA PARCIAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm concedido interpretação ampliativa à referida norma da impenhorabilidade, aceitando retenção de proventos e salários, de forma razoável, a fim de não comprometer a sobrevivência do devedor. Ressalva pessoal do relator. 3. A penhora de salário deve ser feita de modo parcimonioso, a fim de não comprometer a digna subsistência do devedor, observados os rendimentos mensais e os seus gastos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1964572, 0702604-47.2024.8.07.9000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) — grifo nosso Há de se assinalar, ainda, que o Código de Processo Civil, em seu artigo 8o, dispõe que, “[...] ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. No caso, não se vislumbra risco de comprometimento da subsistência do executado e de sua família, em caso de penhora de sua verba salarial no percentual de 10% (dez por cento). Assim, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, e prestigiada a efetividade do cumprimento de sentença, ao menos em análise não exauriente, típica de cognição sumária em agravo de instrumento, mostra-se adequada a determinação da penhora salarial em comento. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, a fim de determinar a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo agravado (abatidos os descontos compulsórios), até que seja satisfeita integralmente a dívida exequenda. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, comunicando o inteiro teor da presente decisão, a fim de que sejam adotadas as providências necessárias ao cumprimento da medida deferida. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de agosto de 2025 às 11:52:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora